Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-92.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013388-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR ZUSE - CPF: 834.905.401-82 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1013388-92.2022.8.11.0003.

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A.

Recorrido(s):

CARLOS CÉSAR ZUSE.

Relator
:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA EM DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – AFASTAMENTO DAS
ASTREINTES
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de setembro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os embargos opostos, reconhecendo devida a multa nos moldes postulados pelo embargado, no patamar de 175 (cento e setenta e cinco) dias multa, no montante de R$ 12.000,00, devidamente atualizado nos termos da sentença transitada em julgado (id. 229358707).

Em argumento recursal, o recorrente alega que a obrigação imposta foi devidamente cumprida, conforme
print
de tela demonstrando a reativação da conta na data de 29/9/2022.

Esclarece que na sentença proferida pelo magistrado singular, a apresentação da tela foi considerada como documento unilateral, não se prestando a comprovar os fatos alegados.

Assevera que, por meio de tais telas, é possível comprovar que a conta do reclamante foi devidamente ativada, em cumprimento à determinação judicial.

Entende que o valor fixado a título de multa é exorbitante, mostrando-se contrário às regras da equitatividade, proporcionalidade e razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa do exequente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para afastar ou minorar o valor fixado a título de astreintes.

Em contrarrazões, o exequente rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos,
constata-se que
não
houve a intimação pessoal da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer
, consistente no comando proferido pela sentença do id. 151155811, qual seja,
reativar a conta do autor
, independente do trânsito em julgado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00.

No caso, o entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de ser
obrigatória a prévia intimação
pessoal
do devedor
, porquanto constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser
obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ-AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.

SÚMULA 410/STJ
. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ
, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ-AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifei).

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Assim,
inexistindo
nos autos
a intimação pessoal da parte devedora
, fica afastada a aplicação da multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer constante no decorrer do cumprimento de sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
afastar a multa cominatória
imposta na decisão id.

151155811 e confirmada na decisão id. 229358707, na fase de cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024